Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do uso de documento público falso restaram devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, documentos apreendidos, laudos periciais e prova oral colhida nas fases policial e judicial.
2. É típica a conduta de corretor de imóveis que, mesmo não sendo o autor da falsificação, faz uso consciente de documento público falsificado ao orientar terceiro durante lavratura de procuração pública com base em escritura fraudulenta.
3. O crime do artigo 304 do Código Penal é formal e se consuma com a mera apresentação do documento espúrio ao serviço público, independentemente de obtenção de vantagem ou resultado danoso.
4. A participação ativa do réu na tentativa de validar ato jurídico perante cartório, somada à sua experiência profissional e às evidências periciais, afasta a tese de desconhecimento da falsidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.